Tribunal: STF
Processo: RE 108486
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-15
Data de publicação: 1986-04-15

Ementa:
CRIMINAL. CRIME CONTRA OS COSTUMES. REPRESENTAÇÃO DO MENOR OFENDIDO.
COMPARECENDO OS PAIS DO MENOR PARA DESCREVER A VIOLÊNCIA POR ELE
SOFRIDA, CUMPRE-SE O REQUISITO ESSENCIAL DA REPRESENTAÇÃO.
TRATANDO-SE, POR OUTRO LADO, DE PESSOAS POBRES, CABIA AO
MINISTÉRIO PÚBLICO ASSUMIR O 'DOMINUS LITIS'.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.